Tribunal: TJBA
Processo: 8143157-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143157-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: SUPERMERCADO COMPRE BEM EIRELI

Advogado(s)
:
DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, ANSELMO JOSE D ALMEIDA SERGIO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$111.522,82 (CENTO E ONZE MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).
INAPLICABILIDADE DO CDC. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA VINCULADA A REVELIA DO APELADO.
ERROR IN JUDICANDO.
ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VALORES EM CONTA VINCULADA QUE PODERIAM SUPRIR O DEFICIT DA CONTA-CORRENTE. CELEBRAÇÃO PELAS PARTES DE CÉDULA BANCÁRIA DE CONTA GARANTIDA AUTOMÁTICA PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO
GARANTIDA POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO
. NOVA CELEBRAÇÃO DE CÉDULA PARA MAJORAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DO CRÉDITO ROTATIVO. MENÇÃO EXPRESSA DA CONTA VINCULADA. FINALIDADE DE
CONCENTRAR OS VALORES CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA CONSOANTE AO NÍVEL DE GARANTIA CONTRATADO.
CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO APELADO.
CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS DE MÚTUO NOS MESMOS MOLDES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE SUA ADIMPLÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8143157
-
76
.20
20
.8.05.0001
,

em que é apelante
o

BANCO SAFRA S/A

e apelado o

SUPERMERCADO COMPRE BEM EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade e nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo da parte
ré
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça